Tribunal: TJDFT
Processo: 0757022-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CANCELAMENTO DE TRECHO DE VOO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE AO DESTINO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA VIAGEM. FORTUITO INTERNO: ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Aquisição de passagens aéreas, com saída de Brasília-DF, em 06.10.2019, conexão em São Paulo-SP (Guarulhos), para Santiago-Chile, de onde os consumidores seguiriam para São Pedro do Atacama (comemoração de aniversário da requerente). Ao se apresentarem ao embarque, tomaram conhecimento de que o trecho “Guarulhos – Santiago” havia sido cancelado, e de que inexistiria viabilidade de realocação no mesmo dia (única alterativa oferecida seria o embarque aproximadamente 36h após o contratado). Diante da consequente incompatibilidade desse voo com o roteiro planejado (passeios), os consumidores cancelaram a viagem.
III. Recurso da Companhia aérea.
A. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado, na prestação intempestiva de informações (comunicação do cancelamento do trecho “Guarulhos – Santiago” somente no dia de embarque) e na não realocação dos consumidores para viagem no mesmo dia, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
B. Não fundamenta a exclusão da responsabilidade da companhia aérea a alegação de evento inevitável (“reestruturação da malha aérea”), porquanto configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, Acórdão n. 906063, 5a Turma Cível; Acórdão no 903146, 6a Turma Cível.
C. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição aos consumidores do valor despendido com a reserva da hospedagem cancelada (diárias não reembolsáveis).
D. A genérica alegação de não comprovação de danos materiais, sem a específica impugnação dos documentos (e valores) apresentados pelos consumidores não subsidia a reforma da sentença, no particular.
E. Insubsistente o pleito de inviabilidade de prorrogação da validade das “milhas”, uma vez que a própria companhia aérea, diante do cancelamento unilateral do voo, comprometeu-se a estender a validade dos pontos utilizados à aquisição das passagens aéreas (ID 15350597) (vedação ao comportamento contraditório – venire contra factum proprium). Além disso, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser arguida na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da conversão em perdas e danos.
F. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, bem de ver que no caso concreto, a situação vivenciada (alteração unilateral do trecho de voo de ida a culminar no cancelamento da viagem internacional à comemoração do aniversário da requerente, além dos transtornos vivenciados à resolução administrativa da controvérsia) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X).
IV. Valor da reparação dos danos extrapatrimoniais (recurso de ambas as partes). Confirma-se a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.000,00 para cada requerente), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração, tampouco consequências mais gravosas e duradouras aos consumidores a fundamentar o acolhimento da estimativa da inicial (R$ 11.500,00 para cada). Ademais, o quantum fixado mostra-se condizente ao adotado pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 2a TC, Acórdão 487467; 3a TC, Acórdão 711503; 4a TC, Acórdão 232281; 1a TR, Acórdão 1096066; 2a TR, Acórdão 1115269; 3a TR, Acórdão 1117030).
V. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.